Tribunal: TJSP
Processo: 0506616-02.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Contribuição de Melhoria do exercício de 1998 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada – Extinção do feito pela aplicação da Súmula no 392 do STJ – Não cabimento – Notícia do falecimento da devedora no curso da ação – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores da falecida (art. 113, §2o, do CTN) –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Contribuição de Melhoria do exercício de 1998 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada – Extinção do feito pela aplicação da Súmula no 392 do STJ – Não cabimento – Notícia do falecimento da devedora no curso da ação – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores da falecida (art. 113, §2o, do CTN) – Admissível o prosseguimento da demanda, se não tivesse ocorrido a prescrição direta do débito discutido – Extinção da ação executiva mantida, nos termos do art. 332, §1o c.c. art. 487, inciso II, ambos do CPC – Recurso da Municipalidade não provido, por outros fundamentos.